Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023070-17.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: IRMÃOS DOMINGOS LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Irmãos Domingos Ltda. em face do Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0046903-36.2013.811.0041, que determinou o bloqueio de valores via BACEN-JUD.
Registra o Recorrente que a citação se efetivou por carta em 18/12/2014, em endereço diverso da parte, e apenas em 20/09/2021 a Fazenda Pública manifestou-se nos autos requerendo a realização de penhora, apresentando o valor atualizado do débito.
Assinala que sem “despacho autorizando a realização penhora via SISBAJUD”, os bens foram bloqueados em valor superior ao pleiteado pelo Exequente.
Destaca que, após a efetivação da restrição dos valores, foi lançado “despacho” nos autos, deferindo o pedido da Fazenda Pública.
Pontua que apresentou exceção de pré-executividade, sob a alegação de nulidade da citação, por ter se efetivado em endereço diverso da sede da Empresa executada, além da ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel não é da sua titularidade, e prescrição intercorrente.
Aduz que o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, mantendo o bloqueio dos valores penhorados em uma das contas, procedendo a liberação dos demais valores.
Enfatiza que o próprio exequente pede o cancelamento de uma das CDA’s - a de no 288043.
Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a liberação dos valores bloqueados, ou alternativamente a suspensão da Ação de Execução Fiscal, até o julgamento da exceção de pré-executividade.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que o Juízo está seguro ante a constrição judicial realizada nos autos, a nulidade da citação, a ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição intercorrente.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
A parte executada alega ter havido bloqueio em montante superior à dívida executada, o que não condiz com a realidade processual, vez que consta do recibo sob ID 69446992 que somente fora mantida a constrição em uma das contas de titularidade da empresa executada, tendo sido procedida a liberação dos demais valores.
Além disso, inobstante a argumentação tecida, é certo que a interposição da referida exceção não tem o condão de suspender o curso da execução, mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer garantiu o Juízo.
Isso porque, em sede de Execução Fiscal, a defesa haverá de se processar, em regra, pela oposição de Embargos à Execução, os quais exigem a prévia garantia do juízo ou penhora para seu conhecimento, conforme estabelecem os arts. 8o, caput, e 9o, da LEF, a saber:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: [...].
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014 )
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
De tal modo, em sede de exceção de pré-executividade, para além da limitação cognitiva própria do instrumento, a Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, para a suspensão de dívida fiscal já executada e/ou do feito executivo propriamente dito, não basta a demonstração, somente, dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, mas, também, das condições próprias aos Embargos, sobretudo no que tange à garantia integral do juízo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a incidência do verbete no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o oferecimento de exceção de préexecutividade, só suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que haja conexão entre ação ordinária em que se discute débito fiscal e eventual execução fiscal, a suspensão desta só é permitida mediante o oferecimento de garantia do juízo o que, conforme consignado pela Corte de origem, não ocorreu. 2. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1146326 SP 2009/0008430-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/09/2009)
Nesta linha de intelecção também vem decidindo hodiernamente o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se exemplifica:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇAO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. Em sede de exceção de pré-executividade, somente é possível provocar a atuação do Judiciário sobre questões que não demandem dilação probatória. Pretensão de suspensão da execução que não se sustenta, porquanto a agregação de efeito suspensivo ao executivo fiscal reclama a oposição de embargos, consoante se infere do artigo 16, § 1o, da LEF e do art. 919, § 1o, do CPC que exigem, além do requerimento da parte embargante, a garantia integral do juízo e a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação executiva. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10035911420168110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2019)
Assim, tendo-se em vista não haver notícia de que o excipiente haja garantido o juízo previamente ao pedido de tutela de urgência, seria justamente a existência de numerário constrito no valor da dívida, em decorrência do bloqueio, que autorizaria cogitar-se o deferimento de medida antecipatória em sede de exceção de préexecutividade.
Sendo o pleito antecipatório especificamente no sentido de liberação do valor bloqueado, resta impossibilitado seu deferimento, vez que fulminaria requisito basilar à concessão da medida vindicada, somente podendo-se buscar proveito semelhante caso garantido integralmente o juízo com relação à dívida executada.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.” (decisão recorrida)
Realço que para a suspensão da execução fiscal, em exceção de pré-executividade, o E. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que o efeito suspensivo somente poderá ser atribuído se houver garantia do juízo, relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauo Campbell Marques).
Em que pese tenha havido a penhora de valores, via Sistema BACENJUD, em princípio, sobre o periculum in mora, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera menção a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Assim, tem-se que não restou demonstrado urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ademais, a questão será melhor analisada no mérito do Agravo de Instrumento.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique ao Julgador singular o teor dessa decisão.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora